Tribunal: TJDFT
Processo: 0721491-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721491-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: JORGE DONIZETI SANCHEZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURELIO MACHADO BARROS, VANIA FATIMA DE MORAES BARROS, DIEGO AURELIO DE MORAES BARROS em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, não reconheceu a nulidade de citação por edital dos agravantes, nos seguintes termos: Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por BANCO DO BRASIL S/A em face de DB DISTRIBUIDORA BRASILIA DE AUTO PECAS LTDA e outros , partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via SISBAJUD o valor parcial da dívida (id. 151425500). Citação por edital (id. 38641036) Penhora ao imóvel situado no SMPW Quadra 05, Conjunto 04, Lote 01, Casa 01, Park Way. (id. 81517853 ) OS réus MARCOS AURÉLIO MACHADO BARROS, VÂNIA FÁTIMA DE MORAES BARROS E DIEGO AURÉLIO DE MORAES BARROS vieram aos autos impugnar a citação por edital e as penhoras realizadas. Alegam a nulidade da citação por edital da ação de conhecimento sob o argumento de que em diversas pesquisas foi encontrado o seu atual endereço, mas este Juízo não teria diligenciado por todos os endereços disponíveis. Aduzem a impenhorabilidade dos valores bloqueados e do imóvel penhorado sob o argumento de ser verba salarial e o imóvel ser bem de família. Ao final, pugnam pelo reconhecimento da nulidade da citação por edital, bem como pela liberação dos valores e do bem imóvel. É a síntese do necessário. DECIDO Nos termos do art. 256, do CPC, a citação editalícia somente pode ser considerada válida quando o réu estiver em local incerto, desconhecido, inacessível ou ignorado. O §3o do mesmo artigo determina que será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, o que foi o caso, pois pode-se observar que este Juízo realizou diversas diligências a fim de localizar os réus. Ademais, é entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal de Justiça que não é necessário o esgotamento absoluto dos meios de localização do réu. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação por edital é medida excepcionalíssima, tratando-se de forma ficta de citação, motivo pelo qual a sua realização deve ser condicionada ao preenchimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 256 do Código de Processo Civil. 2. O art. 256, § 3o do Código de Processo Civil, determina que "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos." 3. O entendimento judicial predominante é no sentido de que a citação por edital só pode ser considerada válida após o esgotamento dos meios para a localização do réu, ocasião em que poderá ser considerado em local ignorado ou incerto. Contudo, tal regramento deve ser interpretado de modo a prestigiar os princípios constitucionais do acesso à justiça, bem como da duração razoável do processo, razão pela qual não se pode exigir o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para localização da parte requerida, para que só então seja autorizada a citação por edital, sendo suficiente a demonstração de que foram adotadas medidas aptas a tentar localizar o réu, como a consulta aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. No caso dos autos, verificou-se que a citação por edital foi determinada pelo Juiz a quo apenas após a realização de diversas diligências no intuito de localizar a parte executada, como consulta nos sistemas disponíveis a este Egrégio Tribunal, inclusive com notificação às concessionárias públicas, contudo, todas sem êxito, fato que autoriza a determinação de realização da citação por edital, ficando afastada a alegação de nulidade. 5. Os documentos acostados aos autos permitem observar que a execução movida no processo de origem foi dirigida ao agravante (pessoa física), bem como à pessoa jurídica da qual é seu representante legal (Empresa de Pequeno Porte - EPP). Na ocasião, a pessoa jurídica foi regularmente citada por oficial de justiça na pessoa de seu representante legal, o que permite concluir que o recorrente tinha plena ciência da existência da execução que tramitava em seu desfavor. 6. O agravante busca alegar a nulidade em momento posterior, que lhe parece mais oportuno, utilizando-se de uma "estratégia" comum, denominada pela doutrina "nulidade de algibeira", contudo, contrária aos princípios da boa-fé e lealdade processual, devendo ser rechaçada. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1657466, 07055872420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, REJEITO a impugnação à citação por edital e a considero válida. Os réus ainda impugnam a penhora realizada via SISBAJUD sob o argumento de que tais valores seriam oriundos de sua aposentadoria e, portanto, teriam natureza salarial. Intimados a comprovarem a natureza salarial, acostaram aos autos extrato recortado e pontual da conta, que não demonstra ser a conta recebedora dos proventos de aposentadoria, id. 158250689. Apesar de o art. 833, inciso IV, do CPC, determinar que são impenhoráveis os salários, não sendo lícito retê-lo, ainda que parcialmente, em razão de sua impenhorabilidade, salvo para pagamento de prestação alimentícia, os réus foram ineficazes em demonstrar a natureza salarial da referida verba. Portanto, REJEITO a impugnação à penhora de valores. Quanto à impenhorabilidade do bem de família, restou demonstrado que o bem penhorado é o imóvel residencial dos réus, de sorte a atrair a incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90. Ressalte-se que o fato de os Executados possuírem outros imóveis não afasta a impenhorabilidade do bem de família, porquanto evidencia-se o requisito exigido pela lei, qual seja, o da utilização do bem para residência da entidade familiar. Isto posto, reconheço a impenhorabilidade do bem penhorado, para desconstituir a penhora realizada (id. 81517853), cuja matrícula se encontra no id. 81498389. Preclusa a presente decisão, observado o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, expeça-se alvará de levantamento de valores em favor da parte credora, que fica, desde já, intimada a apresentar dados para transferência bancária (nome do titular, CPF/CNPJ, banco, agência e número da conta) ou chave PIX, caso ainda não tenha informado nos autos. Ressalto que a conta de destino deve ser de titularidade da parte ou de seu advogado, restando inviabilizada a transferência para sociedade de advogados ante a impossibilidade de cadastramento no sistema PJE. Ausentes os dados bancários, expeça-se alvará eletrônico na modalidade saque bancário. Tudo feito, intime-se a parte autora a indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, considerando os valores já levantados nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito Em suas razões recursais, requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso para a interrupção do trâmite processual até o julgamento final do agravo e, no mérito, o reconhecimento da nulidade de citação por edital dos agravantes, por não ter sido diligenciado endereço fornecido por prestadoras de serviços (CLARO e CEB), aonde efetivamente moram. Preparo não recolhido, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se a probabilidade do direito. A citação editalícia, medida excepcional, será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC. No caso em análise, após várias tentativas frustradas de citação dos agravantes foram oficiadas prestadoras de serviços, sendo que a Claro e a CEB indicaram o endereço o SMPW Quadra 05, Conjunto 04, Lote 01, Casa 01, Park Way, Brasília/DF, CEP: 71735-504 (ID 38641080, p. 6-7, dos autos originários). Todavia, não houve diligência para citação no endereço completo informado. Realizada a pesquisa e constando informação de endereço que não foi diligenciado, não é viável a citação por edital, haja vista que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. Não é outro o entendimento dessa Turma: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0725134-50.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) VIVIAN APARECIDA DO NASCIMENTO DO AMARAL AGRAVADO(S) CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Relator Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Acórdão No 1688015 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE. 2. A questão concernente à nulidade de citação pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A citação por edital, segundo o art. 256, inc. II, do CPC, será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional. 4. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC. 5. Constando nos autos informação de endereço que não foi diligenciado, não é viável a citação por edital, haja vista que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FÁBIO EDUARDO MARQUES - Relator, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - 1o Vogal e JOÃO LUIS FISCHER DIAS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 19 de Abril de 2023 Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado para suspender o trâmite processual, bem como medidas de constrição ao patrimônio dos agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023